Tribunal: TJSP
Processo: 1002648-94.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese, poderia fazer jus ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma municipal isentiva. Acerca da sujeição passiva, saliente-se que o compromisso de compra e venda mencionado nos autos não fora levado a registro, de modo que não macula o lançamento fiscal. Dessarte, o decreto extintivo deve ser afastado e a execução prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo fazendário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
Registro: 2020.0000569585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002648-
94.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FRANCO
DA
ROCHA,
é
apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
2
Voto no 31225
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha
Apelado:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU)
Juíza sentenciante: Melina de Medeiros Ros
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. IPTU Franco
da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu
o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da
excipiente. A decisão recorrida, contudo, deve ser
reformada,
pois
a
CDHU,
embora
substitua
a
municipalidade na prestação de serviços públicos
essenciais (programas de habitação voltados à população
de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e
concorre com outras entidades públicas e privadas
atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus,
portanto, à pretendida imunidade recíproca, o que
violaria os princípios da isonomia e da livre
concorrência. A executada, em tese, poderia fazer jus ao
instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local
norma municipal isentiva. Acerca da sujeição passiva,
saliente-se que o compromisso de compra e venda
mencionado nos autos não fora levado a registro, de
modo que não macula o lançamento fiscal. Dessarte, o
decreto extintivo deve ser afastado e a execução
prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo
fazendário.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
municipalidade de Franco da Rocha contra a sentença de fls.
138/141, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
3
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e extinguiu a
execução fiscal ajuizada pela municipalidade em referência,
por meio da qual visou a satisfação de créditos fiscais relativos
a parcelas de IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a 2017, no
valor total de R$2.200,13.
A sentença em questão reconheceu a extensão da
imunidade tributária prevista no art. 150, caput, inc. III, “a”, à
excipiente e declarou a nulidade dos lançamentos descritos
nos autos.
Em
razão
da
sucumbência
o
município
excepto/exequente foi condenado a arcar com o pagamento de
honorários advocatícios aos patronos da parte adversa no
importe de R$1.000,00 (mil reais).
Em suas razões recursais a fazenda exequente,
insatisfeita com o resultado do provimento jurisdicional, pugna
por sua integral reforma e requer o prosseguimento da
execução até que sejam integralmente satisfeitos os créditos
que a instruem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
4
Defende a legalidade e regularidade de seu atuar
fiscal, nos planos adjetivo e material, inclusive no tocante a
aspectos atinentes à sujeição passiva (legitimidade da parte
executada). Outrossim, destaca que a executada não faz jus
aos direitos decorrentes dos institutos da imunidade e isenção
tributárias.
O recurso recebeu resposta. As contrarrazões
recursais estão acostadas a fls. 193/203. Nestas, a recorrida
defende a ratificação do julgado e rebate os fundamentos
lançados na peça recursal adversa.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, comporta provimento.
Quanto ao cerne da lide, é incontroverso a que
executada/excipiente integra a administração pública indireta,
na qualidade de sociedade de economia mista.
Nesta senda, vale asseverar que as sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos não podem
receber o mesmo tratamento dispensado às exploradoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
5
atividades
econômicas,
a
despeito
de
ambas
serem
classificadas como “pessoas jurídicas de direito privado”.
Por conseguinte, a hipótese retratada nos autos não
diz respeito à imunidade, mas sim à isenção tributária,
conquanto cumprida a ressalva da previsão em norma
municipal.
É certo que a executada tem por escopo planejar,
executar e operar programas de habitação para atendimento
de população de baixa renda, ou seja, diminuir o déficit
habitacional.

O instituto da imunidade recíproca é disciplinado
pelo artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, in
verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
VI instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§2o A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e
às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
6
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
§3o As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de
preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente
comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao
bem imóvel.
Além da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, somente as autarquias e fundações públicas
estariam abrangidas pela imunidade. Esta assertiva seria
corroborada ainda pelo disposto no §2o do artigo 173, segundo
o qual “as empresas públicas e as sociedades de economia mista
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado”.

Ao vedar que as sociedades de economia mista
gozem de privilégios fiscais não extensivos às empresas do
setor privado, a Carta Magna teve como desiderato equipará-
las e impedir a concorrência desleal.
Sob este aspecto, destaque-se que as sociedades
de economia mista têm personalidade jurídica de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
7
privado e se destinam à exploração de atividades econômicas.
Assim, estão sujeitas ao regime próprio das empresas
privadas, sob a orientação de princípios específicos, dentre os
quais o da livre iniciativa e o da livre concorrência (art. 170, IV,
CF).

Nesse cenário, a CDHU, embora substitua a pessoa
política estatal na prestação de serviços públicos essenciais
(consecução de programas de habitação para atendimento à
população de baixa renda), ainda assim não deixa de ser
considerada pessoa jurídica de direito privado, até porque
concorre com outras entidades (públicas e também privadas)
atuantes no segmento da moradia popular.
Logo, não há que se falar em concessão de
imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e
da livre concorrência.
Anote-se, em complemento, que a excipiente
poderia fazer jus à isenção, mas não há, no âmbito local,
legislação municipal concessiva deste instituto.
Outrossim, sabe-se que a isenção deve decorrer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
8
lei que regule com exclusividade a matéria, nos termos do
artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, tratando-se de caso
de exclusão do crédito. Em outras palavras, há obrigação
tributária, porém a lei dispensa o pagamento do tributo.
Acerca da sujeição passiva, saliente-se que o
compromisso de compra e venda mencionado nos autos não
fora levado a registro, de modo que não macula o lançamento
fiscal.

Por
conseguinte,
há
responsabilidade
da
executada pelo pagamento tributário exequendo.
Em razão do êxito recursal, invertem-se os ônus
sucumbenciais fixados na sentença.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que,
dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 8.5.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1002648-94.2018.8.26.0198
9
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
fazendário, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora